Tribunal: TJSP
Processo: 2086111-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apenas para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a adequação da(s) CDA(s) – Alegação de nulidade da(s) CDA(s) e, consequentemente, da execução fiscal – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apenas para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a adequação da(s) CDA(s) – Alegação de nulidade da(s) CDA(s) e, consequentemente, da execução fiscal – Descabimento – Possibilidade de adequação, tendo em vista se tratar de simples operação aritmética Pleito de fixação de honorários advocatícios em favor da executada – Possibilidade – Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade – Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000834692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2086111-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ATTOW AUTOMOTIVE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO
JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2086111-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24797 - ma
VOTO No 24.797
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2086111-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ATTOW AUTOMOTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1a instância: Ana Maria Brugin

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Decisão que acolheu
em parte a exceção de pré-executividade apenas para afastar a
incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual
13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a
adequação da(s) CDA(s) Alegação de nulidade da(s) CDA(s) e,
consequentemente, da execução fiscal
Descabimento

Possibilidade de adequação, tendo em vista se tratar de simples
operação aritmética Pleito de fixação de honorários advocatícios
em favor da executada Possibilidade Devida a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por
aplicação do princípio da causalidade Precedentes do STJ e deste
Egrégio Tribunal.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos
da execução fiscal que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para
determinar que a agravada atualize o valor do débito, excluindo a incidência
da Lei n° 13.918/09, aplicando a SELIC para todo o período, contudo, deixou
declarar a nulidade da(s) CDA(s) e, consequentemente, da execução fiscal,
bem como não fixou honorários advocatícios em favor da executada.
A agravante alega, em síntese: a impossibilidade de
aproveitamento dos títulos executivos, de modo que sejam anuladas a(s)
CDA(s); que o Colendo STJ já consolidou o entendimento de que é cabível a
fixação de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-
executividade, mesmo que em parte. Aduz, ainda, que mesmo que a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2086111-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24797 - ma
fiscal não tenha sido extinta, é cabível, pelo princípio da causalidade, o
arbitramento dos honorários de sucumbência. Pede a concessão da
antecipação da tutela recursal, para que seja declarada a nulidade da(s)
CDA(s) ou para que seja suspensa a execução fiscal e que, ao final, seja
declarada a nulidade da(s) CDA(s) e, consequentemente, da execução fiscal,
com a fixação de honorários advocatícios em seu favor. Subsidiariamente,
requer apenas a a fixação de honorários advocatícios em seu favor.
Em sede de análise preliminar, foi indeferida a
antecipação da tutela recursal pretendida (fls. 147/148).
Contraminuta a fls. 154/166.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fls.
168).
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
Inicialmente, deve ficar estabelecido que não há
qualquer nulidade dos títulos executados, na medida em que se tratam de
certidões de dívida ativa regularmente inscritas e formalmente em ordem
(arts. 202 CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80), gozando da presunção de
certeza e liquidez e tendo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída, nos
termos do art. 204 e 3o da Lei no 6.830/80, do Código Tributário Nacional.
No mais, a adequação ao índice dos juros instituído
pela Lei no 16.497/17 não impede o aproveitamento dos títulos executivos,
bastando a retificação de seus valores, com a aplicação da taxa SELIC. Isso
porque a necessária adaptação do título executivo aos índices de atualização
aplicáveis não o torna ilíquido e não rende ensejo à extinção da Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2086111-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24797 - ma
Fiscal. Não retira liquidez e certeza à CDA a necessidade de adequação a
índices corretos, a demandar simples operação aritmética (cfr. REsp
1.022.462-RS), não havendo que se falar em violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nessa senda, o STJ já consagrou entendimento de
que “é permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida Ativa até a
prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência do parágrafo 8o do art. 2o
da Lei 6.830/80. Precedentes” (REsp 639.236/RS, 2a Turma, unânime, Rel. Min.
Castro Meira, outubro/2005).
Já, no que tange ao pleito de fixação de honorários
advocatícios, com razão a agravante, pois, o princípio da causalidade
determina que os ônus do processo, incluídos honorários advocatícios de
sucumbência, sejam arcados pela parte que deu causa à propositura da ação.
E, nesse sentido, inegável que o Estado de São
Paulo, ao executar um crédito, aplicando índice de juros de mora já declarado
inconstitucional por este Tribunal, deu causa à apresentação da exceção de
pré-executividade.
Ainda que a exceção de pré-executividade tenha
sido acolhida em parte, não ensejando a nulidade da execução, mas a
adequação da(s) CDA(s), é inconteste que foi necessária para fins de adequar
o valor da execução à taxa de juros considerada legal por este Tribunal, de
modo que é devida a verba honorária, por aplicação da regra básica da
causalidade.
Em suma, dando causa a que a executada viesse a
juízo para postular a adequação do título, cabe à agravada arcar com os ônus
daí decorrentes.
Nesse sentido são os precedentes do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2086111-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24797 - ma
Superior Tribunal de Justiça, que bem equacionam a questão:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
EXECUÇÃO.
VERBA
HONORÁRIA.
CABIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À PARTE
EXCLUÍDA.
1. Versa o feito sobre exceção de pré-executividade
que foi parcialmente acolhida reconhecendo-se a
inexigibilidade
de
parcela
da
dívida
aonde
determinou-se a exclusão da multa moratória, além
de limitar a incidência dos juros de mora à data da
quebra e excluir o encargo legal, sem contudo fixar a
verba honorária, constituindo esse último o pleito do
apelo excepcional.
2. Nos termos da jurisprudência representativa
desta Corte de Justiça, o acolhimento do incidente
de exceção de pré-executividade mesmo que resulte
apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá
ensejo
à
condenação
na
verba
honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo. 3.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1085980/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/06/2009, DJe 06/08/2009).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
SÚMULA
284/STF.
INAPLICABILIDADE.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
COBRANÇA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
MULTA. REDUÇÃO PARA 20%. ART. 35 DA LEI N.
8.212/91 E ART. 106, II, "C", DO CTN. APLICAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Tratando-se de ato não definitivamente julgado,
aplica-se a lei mais benéfica ao contribuinte, para
redução de multa, conforme dispõe o art. 106, inciso
II, alínea "c", do CTN.
2. O art. 35 da Lei n. 8.212/91 foi alterado pela Lei
n. 11.941/09, devendo o novo percentual aplicável à
multa seguir o patamar de 20% que, sendo mais
propícia ao contribuinte, deve ser a ele aplicado, por
se tratar de lei mais benéfica, cuja retroação é
autorizada com base no art. 106, II, do CTN.
3. Precedentes: AgRg no AREsp 185.324/SP, Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
27.8.2012; AgRg no REsp 1216186/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/5/2011;
REsp 1117701/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 19/10/2009.
4. O art. 35 da Lei n. 8.212/91, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2086111-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24797 - ma
anterior à Lei n. 11.940/09, não distingue a
aplicação da multa em decorrência da sua forma de
constituição
(de
ofício
ou
por
homologação),
hipótese prevista tão somente com o advento da Lei
n. 11.940/09, que introduziu o art. 35-A à Lei de
Custeio da Seguridade Social, restringindo sua
incidência aos casos ocorridos após sua vigência,
sob pena de retroação.
5. É firme o entendimento no sentido de que a
procedência
do
incidente
de
exceção
de
pré-
executividade, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal ou redução de seu valor,
acarreta
a
condenação
na
verba
honorária.
Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
(EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/12/2013, DJe 10/12/2013).
Seguindo esse entendimento, essa C. Câmara
também já se pronunciou:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão
que acolhe em parte exceção de pré-executividade
para afastar a incidência dos juros moratórios
previstos na Lei estadual 13.918, de 2009, que
alterou a Lei Estadual no 6.374/89. Arguição de
inconstitucionalidade
no
0170909-
1.2012.8.26.0000, julgada em 27.02.2013, pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Inconstitucional a fixação pelo Estado de taxa de
juros moratórios superiores à fixada pela União
Federal. Competência concorrente (art. 24, l c.c. §§
1o e 4o da CF). Devida a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios,
por aplicação do princípio da causalidade. Valor que
não se reputa excessivo. Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2082337-85.2018.8.26.0000;
Relator (a): Aroldo
Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/05/2018; Data de
Registro: 11/05/2018).
E deste Tribunal, colhe-se ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento No 2086111-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24797 - ma
EXTINÇÃO DA LIDE
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

CABIMENTO. A procedência do incidente de exceção
de pré-executividade, ainda que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal ou redução de
seu valor, acarreta a condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo.
Precedentes
do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2226205-58.2017.8.26.0000; Relator (a): Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
25/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018).
Assim, o pedido de reforma da decisão impugnada
comporta acolhimento em parte, na medida em que o Estado de São Paulo,
sucumbente no pleito, deve, por força do disposto no artigo 85, do Código de
Processo Civil, adimplir o pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, com incidência apenas sobre o valor excluído da
execução e não sobre o total da dívida, fixados no percentual de 10%, em
respeito às balizas do parágrafo 3o do mesmo artigo.
Com esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento em parte ao recurso, nos termos acima explicitados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator